Tribunal: TCU
Processo: 009.279/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial - Contrato de Repasse

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da omissão no dever de prestar contas relativamente ao contrato de repasse 311.172-54/2009, celebrado entre o município de Ibititá/BA e o extinto Ministério dos Esportes, com interveniência daquela instituição financeira, tendo por objeto a construção de quadra poliesportiva no povoado de Pedra Lisa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o município de Ibititá/BA e o Srs. Francisco Moitinho Dourado Primo e Edicley Souza Barreto, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, e com arts. 1o, I, 209, III, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Francisco Moitinho Dourado Primo, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214 III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2012 92.081,64 9.3. julgar irregulares, com fundamento arts. 1o, I, 16, III, "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, e com arts. 1o, I, 209, II, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Edicley Souza Barreto; 9.4. julgar irregulares, com fundamento arts. 1o, I, 16, III, "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, e com arts. 1o, I, 209, III, 210 e 214, III, do RI/TCU as contas do município de Ibititá/BA, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/9/2015 7.378,02 9.5. aplicar ao Sr. Francisco Moitinho Dourado Primo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Edicley Souza Barreto a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar desde logo, se requerido pelos responsáveis, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.